Tribunal: TJDFT
Processo: 0009486-26.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0009486-26.2017.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBERTO MOREIRA DOS ANJOS NETO, SAMUEL OLIVEIRA BARROSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista o despacho de ID 45986474 e considerando a inércia do apelante, bem como de seu advogado (certidão de ID 48103253), encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que oferte as razões em favor do apelante Samuel Oliveira Barroso. Apresentadas as razões, encaminhem-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para apresentar contrarrazões aos recursos defensivos. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para oferta de parecer. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de junho de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator